Tribunal: STF
Processo: ARE 1371587
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDAF. AUDITOR FISCAL ESTADUAL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ART. 2º DO DECRETO N. 5.903/2018. PAGAMENTO CONDICIONADO À CAPACIDADE ORÇAMENTÁRIOFINANCEIRA DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO PELA LEI N. 3.462 DE 2019. VERBA DESPROVIDA DE CARÁTER SALARIAL. SENTENÇA REFORMADA.



    1. De saída, registro que houve reconhecimento do recebimento de valores referentes ao REDAF no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006585-17.2018.827.0000, que, como visto, comprovou o direito do servidor em receber a verba pleiteada.



    2. Embora tenha sido determinada, no mencionado mandado de segurança coletivo, a adoção de medidas necessárias à regulamentação do reajuste do REDAF 2017, vislumbra-se que o estado não deu cumprimento à ordem na íntegra, já que pretende suspender os pagamentos retroativos para momento oportuno ou condicioná-los à capacidade orçamentário-financeira do Estado, conforme art. 2º do Decreto n. 5.903/2018.



    3. A Administração Pública não pode se negar a implementar as indenizações pleiteadas, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor público, diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.



    4. Registre-se que não obstante a Lei Estadual n. 3.462/2019 tenha vedado a concessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, não obstaculizou o recebimento das verbas ora requeridas, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda para ressarcir as despesas realizadas pelos Auditores Fiscais, pela superação da meta de arrecadação.



    5. Recurso conhecido e provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De saída, registro que houve reconhecimento do recebimento de valores referentes ao REDAF no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006585-17.2018.827.0000, que, como visto, comprovou o direito do servidor em receber a verba pleiteada, confira-se:



    (...)



    Embora tenha sido determinada, no mencionado mandado de segurança coletivo, a adoção de medidas necessárias à regulamentação do reajuste do REDAF 2017, vislumbra-se que o estado não deu cumprimento à ordem na íntegra, já que pretende suspender os pagamentos retroativos para momento oportuno ou condicioná-los à capacidade orçamentário-financeira do Estado, conforme art. 2º do Decreto n. 5.903/2018, in verbis: 



    (...)



    Entretanto, o caso sub judice não se trata de aumento de despesa, reajuste automático, aumento de vencimentos, interferência do Poder Judiciário no Executivo, mas de obrigação de fazer, advinda de lei, não cumprida e postergada sem data preestabelecida, e entender diversamente implica em ofensa ao princípio da legalidade estrita, pois submete a execução da lei e pagamento dos valores retroativos à discricionariedade do gestor público, sobretudo porque o mandamus citado determina regulamentar regras para o pagamento retroativo cobrado, o que não adveio, ficando sem data preestabelecida.



    Com efeito, a Administração Pública não pode se negar a implementar as indenizações pleiteadas, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo porque tal atitude fere o direito subjetivo do servidor público, diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.



    É certo que o ente público não pode se eximir de promover a indenização reconhecida por lei, em virtude da má-gestão dos recursos públicos os quais terminam extrapolando os limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, cabe ao estado adotar medidas capazes de assegurar a seus servidores os direitos previstos em lei, observando os limites impostos por lei. 



    Registre-se que não obstante a Lei Estadual n. 3.462/2019 tenha vedado a concessão de progressão funcional e seus reflexos financeiros, não obstaculizou o recebimento das verbas ora requeridas, porquanto o REDAF consubstancia verba desprovida de caráter salarial paga mediante quota de custeio da Secretaria da Fazenda para ressarcir as despesas realizadas pelos Auditores Fiscais, pela superação da meta de arrecadação, conforme já explanado pelo magistrado sentenciante:



    (...)



    É salutar registrar que esta vantagem é concedida aos agentes do fisco que tenham contribuído para a superação das metas, confirmada através de avaliação periódica.



    Confira-se:



    (...)



    Da leitura dos artigos acima transcritos, conclui-se que o REDAF revela-se como sendo um incentivo de produção, sendo, portanto, desprovido de caráter salarial.



    Assim, diante da condenação do Ente Estatal ao pagamento da verba pleiteada, necessária a determinação de liquidação da sentença para se alcançar o correto valor devido."



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente